Tribunal: STF
Processo: RE 73722
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-28
Data de publicação: 1972-04-28

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS; FALTA DE RECOLHIMENTO NA ÉPOCA PRÓPRIA. - QUESTÃO SOBRE A LIMITAÇÃO DOS JUROS, NOS TERMOS DO ART. 16, DA LEI 4.862, DE 21.11.1965. - SALVO NO PERÍODO DECORRIDO ENTRE ESSA
LEI E O DL. 66, DE 21.11.1966, INCIDIU A REGRA DO ART. 82 DA LEI 3.807, DE 26.08.1960, REVIGORADA PELO ART. 23 DO DL. 66. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.